Tribunal: TJDFT
Processo: 0009379-79.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009379-79.2017.8.07.0007 RECORRENTE: EDINEI ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO POR GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. DIVERGÊNCIA EXCLUSIVA QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA BASE. AFASTAMENTO DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CONDUTA SOCIAL). REDUÇÃO DA PENA BASE. PATAMAR ESTIPULADO NO VOTO VENCIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pena base deve ser aplicada observando-se os princípios da individualização, da razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma, se a sentença registrou a ocorrência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicando um acréscimo na pena base de 2 (dois) meses, o que equivale a 1 (um) mês para cada circunstância negativa e, no julgamento da apelação, este Tribunal decotou uma das circunstâncias, deve haver o necessário ajuste na pena base, uma vez que o critério utilizado na origem é mais benéfico ao recorrente. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao rejeitar o pedido de desclassificação do crime de dano qualificado para simples, violou o artigo 163 do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 163 do CP, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003